Tribunal: TJES
Processo: 5001403-97.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-97.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS RICARDO MARTINS ENNES
AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. AUTONOMIA DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar de anulação de questão da prova objetiva do concurso público para Policial Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a formulação de questão de concurso sobre sanções por improbidade administrativa configura ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção e avaliação da banca examinadora.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

4. No caso, o Edital nº 001/2025 exigiu expressamente o conhecimento da lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992 com as alterações da Lei nº 14.230/2021).

5. A mera discordância do candidato quanto ao critério de redação ou à interpretação sistemática adotada pela comissão examinadora não autoriza a intervenção judicial sobre o mérito administrativo da avaliação, devendo prevalecer a autonomia da banca.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853 (Tema 485/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no RMS n. 65.181/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021; STJ, AgInt RMS 62987/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, J. 31/08/2020, SEGUNDA TURMA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001403-97.2025.8.08.9101

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUIS RICARDO MARTINS ENNES.

ADVOGADO : EROS CONSTANCIO GARCIA.

RECORRIDO : IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO.

ADVOGADO : HITALO GRACIOTTI ACERBI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS RICARDO MARTINS ENNES contra a decisão que, no Mandado de Segurança impetrado em desfavor do IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, indeferiu o pedido liminar de anulação da Questão nº 32 da prova objetiva do Concurso Público nº 001/2025 (Polícia Penal do Estado do Espírito Santo).

O Agravante sustenta, em síntese, que: (i) inscreveu-se no concurso para o cargo de Policial Penal e obteve pontuação que o deixou a apenas 1 (um) ponto da nota de corte para a correção da prova discursiva; (ii) a Questão nº 32 da prova objetiva apresenta erro jurídico grosseiro, pois o gabarito oficial considerou correta assertiva que prevê sanções de “perda da função pública” e “suspensão dos direitos políticos” para atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92); (iii) tais sanções foram expressamente revogadas pela Lei nº 14.230/2021, violando a legalidade e o edital que exige legislação atualizada.

Na decisão ID 17708367, foi deferida parcialmente a liminar do recurso tão somente para determinar que os Agravados preservassem e mantivessem em arquivo a prova discursiva realizada pelo candidato, abstendo-se de inutilizá-la antes do contraditório recursal.

A banca IDCAP, em contrarrazões (ID 17893846), defende a legalidade da questão, argumentando, em síntese, que: (i) a alternativa descreve de forma ampla as hipóteses de improbidade administrativa, as quais podem abranger tanto os atos dos arts. 9º e 10, quanto aqueles que envolvem violação aos princípios; (ii) não há erro grosseiro, mas formulação que exige interpretação sistemática da lei; e (iii) deve prevalecer a autonomia da banca examinadora conforme o Tema 485 do STF.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 17930365), por sua vez, sustenta a ausência de teratologia e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de correção e avaliação de conteúdo.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, das razões recursais e das contrarrazões apresentadas, concluo que a decisão agravada não merece reforma.

A controvérsia reside na suposta ilegalidade da Questão nº 32, cuja alternativa "D", considerada correta pela banca, possui o seguinte teor:

Questão 32

O ato de improbidade administrativa ocorre quando o agente público pratica conduta dolosa que causa prejuízo ao erário, gera enriquecimento ilícito ou viola princípios da administração pública. Nesse contexto, assinale a alternativa correta:

A) A ação de improbidade administrativa é de natureza penal, devendo ser processada exclusivamente na esfera criminal.

B) Apenas o agente público pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, sendo o particular isento de sanções.

C) A improbidade administrativa é caracterizada por qualquer ato culposo ou doloso do servidor, mesmo sem prejuízo ao erário.

D) A prática de ato doloso que cause dano ao erário ou viole princípios administrativos pode ensejar sanções civis, como perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.

E) A ausência de enriquecimento ilícito exclui, em qualquer hipótese, a possibilidade de responsabilização por improbidade administrativa

O Agravante defende que, com a edição da Lei nº 14.230/2021, as sanções de perda da função e suspensão de direitos políticos não são mais aplicáveis aos atos do art. 11, da LIA (violação a princípios).

Todavia, a pretensão do Agravante de considerar a questão como “erro jurídico grosseiro” demanda, como premissa, a interpretação dos critérios de correção da banca examinadora, notadamente quanto à fundamentação adotada de que “
O erro do recorrente consiste em interpretar a alternativa como se ela estivesse atribuindo tais sanções exclusivamente aos atos previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (atos que atentam contra os princípios da Administração Pública). Todavia, o texto da alternativa não faz tal afirmação
” (ID 17893848).

A questão exigiu do candidato o conhecimento das sanções cabíveis ao gênero “atos dolosos de improbidade”, o que validaria, segundo os examinadores, a possibilidade da sanção mencionada na alternativa, cuja matéria encontra previsão expressa no edital do certame.

A mera discordância do candidato com o gabarito ou com a técnica de redação da questão não autoriza a intervenção judicial.

Nesse contexto, incide a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 485
de Repercussão Geral, que veda ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção utilizados
, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”. (STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

E, ainda, o c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PREVISÃO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata de concurso público contra ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado de Goiás e à Coordenadora Pedagógica do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), consubstanciado no resultado preliminar do Concurso Público para provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional de 3ª classe para a Diretoria-Geral da Administração Penitenciária do Estado de Goiás, regulamentado pelo Edital ASP-DGAP, de 24 de julho de 2019.

2.
O aresto vergastado deve ser mantido, porque decidiu de acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não ocorre no caso dos autos.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 65.181/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE SE IMISCUIR EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Diretor-Geral do Instituto Brasil de Educação - IBRAE, objetivando a anulação das questões 2, 3, 12 e 15 da prova objetiva do concurso para ingresso no cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. 2. Enquanto a parte recorrente alega que as questões apresentam erro e ambiguidades, que inviabilizaram a obtenção de resposta correta, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "não cabe ao Poder Judiciário rever o gabarito da prova realizada e indicar nova resposta, como pretendido pela impetrante, porquanto, ao assim fazer, estar-se-ia adentrando no mérito do ato administrativo, conduta que configura usurpação da competência do Poder Executivo e, consequentemente, desrespeito ao princípio da separação dos poderes, o que não deve ser admitido". 3.
Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao melhor padrão de correção de prova de concurso público
ou, ainda, aferir se os critérios exigidos pela banca examinadora atendem mais propriamente às necessidades do cargo público pleiteado. 4.
Com efeito, a pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório sobre os critérios de avaliação da banca examinadora, e não a realização de mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário
. 5. Conforme entendimento do STF, adotado em repercussão geral, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-125 em 29.6.2015). 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 62987/DF, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2020, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por cautela, e considerando evitar efeitos irreversíveis neste momento inicial do processo, mantenho a decisão ID 17708367, para que os Agravados preservem e mantenham em arquivo a prova discursiva (redação) realizada pelo candidato LUIS RICARDO MARTINS ENNES, abstendo-se de descartá-la ou inutilizá-la até o trânsito em julgado da demanda.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.